Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. INCABÍVEL. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E COMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mera cobrança de parcelas de contrato inexistente, ainda mais quando há determinação judicial de restituição, não malfere direito da personalidade, afastando-se, assim, a obrigação de indenizar, tendo em vista que a inexistência de violação aos direitos da personalidade.
2. O valor fixado na espécie a título de multa cominatória é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional no prazo em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência.
3. O réu que der causa à propositura da demanda deve responder proporcionalmente pelos ônus sucumbenciais, em razão da incidência do Princípio da Causalidade.
4. Apelações conhecidas e desprovidas.